Tribunal: CARF
Processo: 13609.721881/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721881/2014-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-007.465 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINAS REFLORESTA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIDOS.
Não merecem ser acolhidos os embargos declaratórios quando o acórdão
esclarece os motivos que levaram ao restabelecimento de área glosada e à
reforma do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração manejados pela FAZENDA NACIONAL
em face do acórdão de no 2202-005.866, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento
ao recurso voluntário interposto por MINAS REFLORESTA LTDA. para restabelecer
2.220,4664ha (dois mil, duzentos e vinte hectares, quarenta e seis ares sessenta e quatro
centiares) referente à área de reflorestamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721881/2014-11
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721881/2014-11

Em seus aclaratórios (f. 1058/1060) aponta padecer o acórdão de omissão,
porquanto nada teria sido mencionado acerca da carência de especificação das datas de
reflorestamento ditas existentes, limitando-se apenas indicar a data de realização da vistoria.
Ao proceder a aferição dos pressupostos de admissibilidade dos aclaratórios, o
exmo. Presidente desta eg. Turma, a quem foi atribuída competência regimental para tanto,
asseverou que
[o] voto condutor do acórdão manifestou-se pelo acolhimento da
informação constante apenas em Laudo Técnico sob o fundamento
de que não foram exigidos, durante o curso da fiscalização, outros
documentos que comprovariam a área de reflorestamento, mas
apenas o Laudo Técnico (...).
Todavia, não fez qualquer análise quanto à questão da
contemporaneidade do Laudo Técnico (ou menção à data da
existência da área de reflorestamento) com os fatos geradores
do lançamento de ITR sob análise nos autos.
Nesse sentido, entendo assistir razão à embargante, já que no
acórdão em tela não foram apresentados os motivos pelos quais se
considerou que o laudo de vistoria, datado de dez/2014, estaria
apto para comprovar a dimensão das áreas de reflorestamento
relativas ao exercício de 2010.
Assim, restou demonstrada a existência da omissão alegada.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU
SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda Nacional. (f. 1066/1068, passim; sublinhas deste voto)
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de admissibilidade
de embargos às f. 1064/1068.
Sustenta a embargante, como já relatado, padecer o acórdão da mácula de
omissão, eis que acatada conclusão de laudo técnico, elaborado em 2014, que afirma existir
2.220,4664ha (dois mil, duzentos e vinte hectares, quarenta e seis ares sessenta e quatro
centiares) referente à área de reflorestamento, extensão esta pouco inferior ao que fora declarado
– “vide” planilha de apuração do ITR às f. 136 – para o ano-calendário de 2010. Na tentativa de
atribuir efeitos infringentes ao julgado, assevera não ser “(...) possível afirmar, com base no
citado laudo, a existência de tais áreas no momento dos fatos geradores.” (f. 1060)
Replico, por oportuno, o excerto do acórdão que deu azo à interposição dos
embargos de declaração:
A decisão recorrida deixou de restabelecer a área com
reflorestamento, de 2.645,2 ha, por ausência de documentação
complementar hábil para comprová-la. Assevera que

Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721881/2014-11

[p]ara a comprovação da existência de área com
reflorestamento, caberia ao impugnante apresentar os
seguintes documentos referentes a essa área reflorestada, no
período de 01/01/2009 a 31/12/2009: Notas fiscais do
produtor;
Notas
fiscais
de
insumos;
laudo
de
acompanhamento de projeto fornecido por instituição
competente; certidão de órgão oficial comprovando a área de
reflorestamento, que caracterizassem a efetiva atividade
rural, não bastando para tanto a informação de que haveria
uma área plantada com eucaliptos.

Como bem narra a decisão recorrida,

[n]a fase de Intimação, o impugnante apresentou o Laudo
Técnico Descritivo de Ocupação de Áreas com Atividade
Rural de Imóvel de fls. 472/473, com ART de fls. 530,
elaborado por Engenheiro Agrimensor. Nesse trabalho, é
informado que o imóvel seria ocupado com uma área de
reflorestamento de 2.200,46 ha, dimensão inferior àquela
declarada na DITR/2010, de 2.645,2 ha, conforme se
verifica no Demonstrativo de fls. 109.
(...)
Dessa forma, considerando que somente o Laudo Técnico
não é considerado suficiente para a comprovação da área
de reflorestamento declarada na DITR/2010, e não tendo
sido trazida aos autos documentação complementar que
pudesse fundamentar as informações ali contidas, cabe
ser mantida sua glosa total, de 2.645,2 ha. (f. 990)

Ocorre que, malgrado serem as notas fiscais do produtor e dos
insumos, bem como o laudo de acompanhamento de projeto
fornecido por instituição competente, etc., de fato, os
documentos hábeis para a comprovação da área de
reflorestamento, ao longo de todo o procedimento de
fiscalização sequer foram exigidos. Para comprovar a área foi
requisitado apenas “[l]audo técnico emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal acompanhado da ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) e de acordo com as normas da
ABNT.” – “vide” termo de intimação de no 2 às f. 86.

Às fls. 472/473 o Laudo Técnico Descritivo de Ocupação de
Áreas com Atividade Rural de Imóvel, identifica a área de
reflorestamento equivalente a 2.220,4664 há (dois mil, duzentos
e vinte hectares e quarenta e seis ares e sessenta e quatro
centiares). Assim, o documento requisitado pelas autoridades
fiscalizadoras foi apresentado pela recorrente – “vide” ART às
f. 505/508 – indicando não só a extensão da área, bem como as
coordenadas dos vértices definidores de seus limites,
fotografias, além do inventário florestal (f. 594/725), elaborado
por engenheiro, com emissão de ART. Merece, portanto, ser
parcialmente restabelecida a área glosada, ante a apresentação da
documentação requerida pelas autoridades quando da fiscalização.
(f.1055/156; sublinhas deste voto)
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.465 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721881/2014-11

Somente em 17/11/2014 foi lavrado o termo de intimação fiscal no 02 (f.
85/86), requisitando a apresentação de uma série de documentos – dentre eles o laudo técnico
objeto da querela – para fins de comprovação das informações lançadas na DITR de 2010. Foi
exatamente neste contexto em que se deu a elaboração do laudo técnico, identificado área de
reflorestamento equivalente a 2.220,4664 ha (dois mil, duzentos e vinte hectares e quarenta e seis
ares e sessenta e quatro centiares), havendo
[u]ma área com aproximadamente 256,2469 ha de Eucalyptus
urophylla com 4 anos de plantio e uma área com antigo
plantio de Eucalyptus camaldulenses em aproximadamente
1.802,8720 ha. (...). Foi utilizado o método da amostragem
aleatória na área com parte aérea (plantio de Eucalyptus
urophylla e Eucalyptus camaldulenses). Trata-se de um
povoamento com aproximadamente 5,0 e 12 anos (segunda
rotação)
após
o
plantio
(Eucalyptus
urophylla
e
camaldulenses, respectivamente). (f. 598; sublinhas deste
voto)
Não me convenço, portanto, de que não teria o laudo técnico se referido à área
de reflorestamento à data de ocorrência do fato gerador, eis que da leitura dos marcos temporais
ali lançados resta clara a existência da extensão parcialmente acolhida por esta eg. Turma em
2010.
Em verdade, tampouco vislumbro padecer o “decisum” de omissão, em que
pese lançar tais esclarecimentos. Isso porque, há um evidente equívoco perpetrado pelas
autoridades fiscalizadoras quando, momento algum, exigiu-se a apresentação da documentação
verdadeiramente hábil a comprovar ditas áreas de reflorestamento – quais sejam, as notas fiscais
do produtor, notas fiscais de insumos, laudo de acompanhamento de projeto fornecido por
instituição competente ou certidão de órgão oficial comprovando a área de reflorestamento.
Tanto é assim que em momento algum a instância “a quo” (f. 989/990) infirma a validade do
laudo. Somente aduz que o documento, sozinho, não seria apto ao restabelecimento da área
glosada. Ou seja, foi o documento produzido pelo experto considerado idôneo, carecendo apenas
de outros elementos – sequer requisitados – para acolhimento da pretensão da parte ora
embargada.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital